Tribunal: STF
Processo: Rcl 42273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Munir Kassen Fares em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Temporária do Juizado Especial em Cuiabá/MT. A decisão manteve a condenação do ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais a Nilton César Almeida Cardoso, servidor acusado de desvio de verba pública, sob o fundamento de que a imputação de crime a outra pessoa, sem lastro probatório, configura crime de calúnia. Extraio o seguinte trecho relevante da decisão reclamada:
    “A imputação de crime a outra pessoa, sem lastro probatório, configura calúnia, conduta ilícita que deve ser reprovada. Advindo daí, pois, a obrigação de indenizar, balizado nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva exige-se a prova da conduta ilícita ou culposa, o dano e nexo causal a interligá-los, o que estão presentes neste caso. 
    Oportuno registrar que a reprovação da prestação de contas da Gestão 2014/2015, pela Secretaria Estadual de Educação, não induz, por si só, a prática de crime, conforme propalado pelo reclamado. 
    A conduta do reclamado ultrapassou a esfera do direito de também fiscalizar as verbas públicas destinadas à escola da qual também é servidor, tendo o ato ilícito praticado atingido a honra do cidadão e do profissional, pois levantou dúvidas acerca de sua idoneidade e do caráter do reclamante, ao ser acusado da prática um crime, o que caracteriza evidente abalo moral indenizável, tratando-se de dano moral in re ipsa, com reforço probatório nos atestados médicos colacionados na movimentação nº 01.”
    2. A parte reclamante alega afronta à autoridade dos precedentes firmados no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto; e do RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 940 da repercussão geral. Defende que a manutenção da decisão reclamada obstaria o dever do autor, na qualidade de servidor público e investido em função de confiança, “de legítima defesa do patrimônio público, do dever de manifestação, de informação, de prestação de contas”. Afirma que, ao dar publicidade e transparência da irregularidade por ele constatada, atuou no exercício regular de direito. Sustenta que manter a condenação, além de “prestigiar a mordaça do servidor público”, seria “compelir o ora reclamante a não prestar informação à sociedade quanto a tutela de interesse público: de recursos recebidos e não devidamente aplicados no objeto determinado, posto desviado para objetos/fins diversos do autorizado”.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A ausência de juntada de procuração do reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade dessa reclamação. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido.
    5. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. A Constituição Federal de 1988 incorporou um sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial, o que significa dizer que seu afastamento é excepcional e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas da liberdade de expressão.
    7. Os conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade são paradigmáticos na doutrina constitucional. Já tive, inclusive, a oportunidade de dedicar estudo específico ao tema (“Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação”, in Temas de direito constitucional, tomo III, 2005, págs. 79-129), no qual defendi a existência de oito critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade dos fatos; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Ao menos uma boa parte desses parâmetros parece ter sido acolhida pelo STF no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, acórdão invocado como paradigma.
    8. No julgamento da mesma ADPF 130, fixou-se, ainda, a imprescindibilidade da observância da proporcionalidade na fixação da indenização, bem como a incidência da legislação comum aos atos decorrentes das relações entre os agentes de imprensa e os demais cidadãos, em razão da inconstitucionalidade em bloco da Lei de Imprensa. Veja-se:
    “[…] 5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 
    [...]
    10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. (...) Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um todo pro indiviso.
    11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta” (destaques acrescentados).
    9. Em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão. 
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.” (grifo acrescentado)
    10. Os elementos constantes nos autos desta reclamação não permitem o enquadramento da decisão atacada no paradigma tido como descumprido. Com efeito, a condenação do ora reclamante, imposta no caso concreto, não foi fundamentada no art. 49, § 2º, da Lei de Imprensa – cuja não recepção foi declarada em bloco –, mas sim nos arts. 186 e 927 do Código Civil. 
    11. Além disso, impugna-se, no caso, decisão que arbitrou indenização em razão de dano à honra da parte beneficiária, e não decisão judicial que tenha imposto censura prévia ao reclamante. 
    12. Saliento que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado, que poderá ser impugnado pela via processual própria. É que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Em suma, o acerto da decisão deve ser verificado pelas vias processuais ordinárias.
    13.  Tampouco prospera a pretensão da parte reclamante no tocante à alegação de violação à decisão proferida no RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 940 da repercussão geral. O precedente consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Neste caso, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
2. Agravo regimental não provido.”
    14. No caso em análise, em consulta ao andamento do processo de origem, na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, verifica-se que a última movimentação, antes do ajuizamento da presente reclamação, foi a propositura de recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento por aquele tribunal. Assim, não foram exauridas as instâncias ordinárias, de modo que a reclamação não pode prosseguir.
    15. Saliente-se que a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo, como é o caso dos autos, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcls 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 
4. Agravo regimental desprovido.”
    16. Por fim, pontuo que o autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de forma regular, devendo a reclamante socorrer-se da via recursal.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
       Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator